Tribunal: TCU
Processo: 035.284/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3882/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor da J E Produções Ltda., na condição de proponente, e de João Elias Alvares da Silva, dirigente da entidade, em razão da não-comprovação da regular aplicação dos recursos federais captados por força do projeto cultural incentivado Pronac 11-8229 (Cia. de Dança Deborah Colker - 2012); Considerando que, após a emissão dos pareceres pela unidade técnica e pelo MP/TCU, foi publicada a Resolução-TCU 344/2022, estabelecendo que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o) e que incide a prescrição intercorrente, se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição é interrompida pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável ou por qualquer ato inequívoco de apuração do fato ou de tentativa de solução conciliatória (art. 5o, incisos I, II e III); Considerando que o termo a quo do prazo prescricional ocorreu em 8/1/2013, data correspondente à prestação das contas dos recursos captados e aplicados no projeto; Considerando que houve a interrupção da prescrição nas datas de 30/1/2014, 24/3/2014, 3/11/2014 e 16/3/2015, em que os responsáveis foram notificados para saneamento dos autos de prestação de contas; em 27/8/2015, quando foi emitido o Parecer de Avaliação Técnica acerca da Execução do Objeto e dos Objetivos do Projeto 359/2015 - COAPC/CGAAV/DIC/SEFIC/MINC (peça 61); e em 15/4/2019, data da Nota Técnica 042/2019 - COAOB/CGARE/DFIND/SEFIC/SECULT/Ministério da Cidadania (peça 83); Considerando que, entre os dois últimos atos, transcorreram mais de 3 anos e não há registro, nos autos, de outra causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição ocorrida naquele interregno; Considerando que a unidade técnica do TCU propôs acolher as alegações da J E Produções Ltda. e de João Elias Alvares da Silva, e julgar as contas dos responsáveis regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1.o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei; Considerando que o MP/TCU discordou e, pautado nas disposições contidas na Lei 9.873/1999, propôs reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva e arquivar os autos; Considerando que o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que se acolha um dos pareceres que, mesmo divergentes, não conclua pela irregularidade (art. 143, inciso I, alínea "b"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", do RI/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, incisos I e I, 8o e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, dando ciência aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura, em linha com o parecer do MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 035.284/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: J e Produções Ltda (39.467.105/0001-90); João Elias Alvares da Silva (XXX.289.490-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cristiane Garcia Olivieri (98683/OAB-SP) e Cristiane Garcia Olivieri (98683/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.